Tribunal: TJBA
Processo: 8179805-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179805-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINA DOS SANTOS LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL TÉCNICA E DE DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária de energia elétrica, de forma unilateral e sem a comprovação da fraude por meio de perícia técnica imparcial, não é suficiente para legitimar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

A concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade da cobrança de débitos decorrentes de suposta irregularidade no consumo, devendo observar o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, garantindo ao consumidor a oportunidade de acompanhamento da inspeção e de defesa.

A ausência de prova robusta da fraude ou desvio de energia por parte da concessionária, que se limita à apresentação do TOI e histórico de consumo, não autoriza a cobrança do débito imputado ao consumidor.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais mantida, em razão da não desincumbência do ônus probatório pela concessionária.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça à Apelante.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8179805-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINA DOS SANTOS LIMA DE JESUS
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora